Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INTERESSE DE INCAPAZ. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO AO INCAPAZ. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
Em se tratando de relação processual que envolva interesse de incapaz, o magistrado, antes de proferir a sentença, deve intimar o Ministério Público, nos termos dos artigos 178, II e 179 do Código de Processo Civil. A falta de intimação do órgão ministerial somada à ocorrência de prejuízo ao interesse do incapaz enseja a anulação da sentença.